Tribunal: TJDFT
Processo: 0714354-60.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE REVISÃO DE APOSENTADORIA. PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO DISTRITO FEDERAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PROVENTOS PROPORCIONAIS. EXERCÍCIO EXCLUSIVO NAS FUNÇÕES DE MAGISTÉRIO. CONTAGEM ESPECIAL. TEMPO DE SERVIÇO. REDUTOR DE CINCO ANOS. PREVISÃO CONSTITUCIONAL. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 40, da Constituição Federal (CF), dispõe sobre o regime de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos. O parágrafo 5o assegura aposentadoria especial ao professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio. Referido dispositivo não faz qualquer distinção entre aposentadoria integral e aposentadoria proporcional. O único requisito previsto, para que o professor tenha direito à concessão da aposentadoria especial, é que “comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio”.
2. "A conclusão do Tribunal de origem não diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o servidor faz jus a aposentar-se com proventos proporcionais ao seu tempo de serviço, devendo, na aposentadoria proporcional de professor público que exerça função exclusiva de magistério, observar-se, no cálculo dos proventos, o tempo exigido para a aposentadoria com proventos integrais da categoria. Precedentes. (STF - AgR ARE: 917666 Relator: Min. ROBERTO BARROSO, j. 23/09/2016, Primeira Turma, DJe: 31-05-2017)
3. O acervo probatório demonstra que a apelada foi admitida no serviço público distrital como professora na educação básica, no ano de 1998, e aposentada por invalidez, no ano de 2017, com proventos proporcionais. O divisor utilizado foi de 10.950 dias de contribuição (equivalente a 30 anos). A comprovação do exercício em funções exclusivamente de magistério ficou devidamente demonstrada. Comprovado o exercício exclusivo do trabalho nas funções de magistério, a apelada tem direito ao recebimento da aposentadoria especial, com a utilização do divisor de 25 anos, independente da aposentadoria ser integral ou proporcional. Sentença mantida.
4. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados.